Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-84.2019.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000811-84.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA CARPES - CPF: 097.903.579-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte autora foi devidamente intimada para emendar a petição inicial. Entretanto, se manteve inerte.

II – Nos termos do § único do art. 321 do CPC, se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

III - Comprovada a inexistência de relação de mandato entre o autor e seu advogado, em virtude da falsificação da procuração, deve ser decretada a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante termos do art. 485, IV e VI do CPC, assim, correta a sentença de piso que extinguiu a ação sem o julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000811-84.2019.8.11.0101, interposto por SEBASTIÃO PEREIRA CARPES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a Vara Única da Comarca de Cláudia- MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150129373 o magistrado a quo indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC.

Em suma, requer o apelante sob ID. 150129377, espera TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação interposto, a fim de reformar IN TONTUM a respeitável sentença, para que seja reconhecido a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC).

Contrarrazões sob ID. 150129380.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1000811-84.2019.8.11.0101, interposto por SEBASTIÃO PEREIRA CARPES contra sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C.C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com BANCO BMG S.A perante a Vara Única da Comarca de Cláudia- MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC.

Pois bem.

Despachou o magistrado diretor determinando a intimação do requerente, ora apelante, para, no prazo de 10 (dez) dias, efetuar a constatação se de fato a parte apelante possui residência ou domicílio no endereço indicado, e se de fato, constituiu advogado para ingressar com a presente ação.

Diante de tal situação, iniciou-se a realização de auto de constatação em alguns processos, incluindo da parte autora desta ação, Senhor Sebastião Carpes (id n° 64670785 e 67271247), para confirmar o endereço indicado na inicial, o qual foi categórica ao afirmar que não contratou o advogado, ora peticionante.

Vejamos:

“Em cumprimento ao respeitável Mandado expedido nos autos, dirigi-me ao endereço do requerente, onde procedi à constatação. No imóvel encontrei o requerente senhor SEBASTIÃO PEREIRA CARPES e depois de indagado o mesmo informou ser residente e domiciliado no endereço informado a mais de trinta anos, e ainda afirmou não contratado advogado para ingressar com a referida ação”.

Desta forma, ressalto que o presente caso é de extinção, sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse de agir.

Analisando detidamente os autos, verifico a existência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, havendo motivos nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso IV, e VI do CPC.

A inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, pois não há motivo nos autos para justificar a fundamentação da sentença de primeiro grau nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC.

Continuando, o patrono da parte autora/apelante é conhecido na Comarca e em diversos Estados por distribuir quantidade absurda de ações idênticas, muitas das vezes da mesma pessoa alterando apenas os números dos contratos, abarrotando o Poder Judiciário com a chamada Advocacia Predatória.

De plano, verifica-se que a parte autora/recorrente não cumpriu a determinação judicial de emenda à inicial, embora devidamente intimada. Isso porque, os documentos exigidos para o recebimento do feito são de baixa complexidade. Ademais, embora o advogado da parte autora tenha alegado que a sua cliente não foi capaz de demonstrar tal fato.

Portanto, a parte autora/apelante, sem justo motivo, negligenciou o cumprimento de decisão judicial que, não observada, resultaria no indeferimento da inicial, o que acabou por acontecer na exata forma do art. 321, parágrafo único, do CPC, que preceitua:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Desse modo, a determinação legal foi rigorosamente observada pelo Juízo de primeiro grau, não havendo que se falar em excesso de formalismo ou qualquer outro vício de nulidade, até porque a única culpada pelo indeferimento da inicial foi da própria parte recorrente.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ATOS E DILIGÊNCIAS – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA EMENDAR INICIAL – NÃO OBSERVÂNCIA – DESÍDIA CONFIGURADA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Verificada a desídia da parte autora da ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ao ou diligência processual que lhe competia, é de se manter a decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.” (TJM-MT – AC: 10015887720188110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/10/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019).

PROCESSO CIVIL. EMENDA À INICIAL. DESÍDIA. PRAZO. TRANSCURSO IN ALBIS. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Se houve desídia por parte da autora para cumprir a determinação de emenda à inicial, seu indeferimento está plenamente respaldado pelo art. 284, parágrafo único, do CPC, motivo pelo qual deverá arcar com as conseqüências processuais de sua omissão. 2. Apelo improvido. (TJ-DF 20110111294346 DF 0035256-49.2011.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/06/2012, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/07/2012 . Pág.: 107)

Nesse sentido, destacamos o posicionamento da jurisprudência pátria. Veja:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração contra acórdão de agravo interno. Alegação de omissão quanto à aplicação do aviso 93 deste Tribunal, diante da notícia de ajuizamento de centenas de ações fraudulentas objetivando o recebimento de indenizações por dano moral. O julgado quedou-se inerte quanto aos termos do Aviso 93 deste Tribunal. Visando evitar a perpetuação de fraudes observadas em inúmeras demandas indenizatórias fundadas em danos morais, este Tribunal de Justiça implementou as medidas necessárias para coibir condutas ilícitas, sendo tais medidas consolidadas no Aviso 93/2011. No caso dos autos, foi constatado que a inicial foi subscrita por advogada que figura como um dos principais nomes no relatório de Grupo de Trabalho Contra Fraudes em Processos de Negativação. Devidamente intimada, a parte autora compareceu ao gabinete desta Relatoria e prestou depoimento no qual afirmou não ter outorgado a procuração contra a ré destes autos. Comprovada a inexistência de relação de mandato entre o autor e seu advogado, em virtude da falsificação da procuração, bem como comprovada a inexistência de relação jurídica entre autora e ré, deve ser decretada a extinção do processo, sem resolução do mérito, consoante termos do Aviso 93, desta Corte. Embargos acolhidos para sanar o vício apontado, julgando extinto o feito na forma do art. 485, IV do CPC, restando prejudicado o recurso de apelação da parte ré. (TJ-RJ APL: 0306173-47.2009.8.19.0001, Relator: Des (a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2017, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10;2012). Grifos nossos.

Ato contínuo, caso constada a fraude, em virtude da falsificação da procuração para propositura da ação, deve o processo ser extinto nos termos do art. 485, IV e VI do CPC, e conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Além disso, destaque-se que o indeferimento da petição inicial não significa violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, possuindo na hipótese o fim de evitar o prolongamento indefinido do feito, em homenagem ao direito à razoável duração do processo.

Assim, verificada a ausência de interesse de agir da parte recorrente na ação que, mesmo intimada, negligentemente deixou de cumprir ato ou diligência processual que lhe competia, imperiosa se faz a manutenção da decisão que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem a resolução de mérito.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023